Tribunal: TJSP
Processo: 2024036-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença.
1. Penhora de imóvel – Indispensável a apresentação da respectiva matrícula – Aquisição imobiliária que se dá pelo registro (CC, art. 1.245) – Documento indicativo da existência de compromisso de venda e compra – Insuficiência.
2. Penhora no rosto dos autos deferida – Intimação das rés, eventuais devedoras do

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença.
1. Penhora de imóvel – Indispensável a apresentação da respectiva matrícula – Aquisição imobiliária que se dá pelo registro (CC, art. 1.245) – Documento indicativo da existência de compromisso de venda e compra – Insuficiência.
2. Penhora no rosto dos autos deferida – Intimação das rés, eventuais devedoras do executado, para depositarem nos autos pagamentos que seriam feitos a ele – Pretensão que se baseia em atos que driblariam a penhora – Descabimento – Presunção de boa-fé.
3. Agravo de instrumento improvido.